Tribunal: TJDFT
Processo: 0052205-78.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052205-78.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA CLEIDE DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. À Contadoria Judicial para que, em atenção ao despacho proferido pelo eminente Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios – COORPRE, comunicada no ID 61644240, promova a retificação e atualização dos cálculos de ID 54332832 com a mesma data-base do ofício precatório original, qual seja: 10-novembro-2017. 2. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os cálculos, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Se não houver insurgência das partes, à Secretaria do Conselho Especial para que expeça ofício de retificação do precatório, no qual devem constar expressamente: a data-base e o valor retificado. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator